Tribunal: TJMT
Processo: 1049913-85.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049913-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retido na fonte, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 108.303.591-68 (APELANTE), PHILIPPE DE CASTRO DUQUE - CPF: 005.562.371-96 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), CARLOS ROBERTO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 108.303.591-68 (APELADO), PHILIPPE DE CASTRO DUQUE - CPF: 005.562.371-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. PARTICIPOU DO QUÓRUM DE JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA COMPROVADA POR DOCUMENTOS PARTICULARES. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas pelo autor e por ente municipal contra sentença que reconheceu isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave e determinou restituição dos valores retidos a partir de agosto de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) necessidade de perícia judicial para comprovação de moléstia grave; (
ii
) adequação do termo inicial da isenção e dos critérios de correção e juros aplicáveis à restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Súmula 598/STJ afasta a exigência de laudo oficial quando a doença está suficientemente comprovada por outros meios de prova.

4.
A documentação médica constante dos autos comprova a existência de cardiopatia grave, hipótese de isenção prevista em lei.

5.
A restituição é devida apenas quanto aos valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento, observada a prescrição quinquenal.

6.
Os consectários legais devem seguir a sistemática da EC nº 113/2021, com aplicação da Taxa Selic até a vigência da EC nº 136/2025, sendo inaplicável a Lei Estadual nº 7.900/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso do autor não provido. Recurso do ente municipal parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A comprovação de moléstia grave para fins de isenção do imposto de renda independe de laudo oficial quando há prova documental suficiente.

2.
A restituição dos valores indevidamente retidos se limita ao período não alcançado pela prescrição quinquenal.

3.
Os consectários legais aplicáveis seguem a regra da EC nº 113/2021, com Taxa Selic até a entrada em vigor da EC nº 136/2025.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97, § 1º, ADCT; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; STJ, REsp 1.116.620/BA (Tema 250); STJ,
AgInt
no
AREsp
835.875/SC, Rel. Min. Herman Benjamin.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação interpostos pelo autor e pelo Município réu contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA” ajuizada em face do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ-MT (CUIABPREV) e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Em sentença (Id 204825942), o magistrado de 1º grau julgou procedentes os pedidos para condenar os requeridos a reconhecer a isenção do IR por moléstia grave (art. 6º, XIV, Lei 7.713/88) e restituir os valores descontados desde 06.08.2024 (id. 173212684), com juros de 1% ao mês desde o trânsito em julgado (art. 161, §1º, CTN c/c Súmula 188/STJ) e correção pelo IGPD-I desde o pagamento; extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, I, CPC); isentou os requeridos de custas e despesas, mas os condenou a honorários de 10% sobre o valor apurado (art. 85, §4º, II, CPC).

O autor interpôs recurso de apelação (Id 339131878) sustentando que o termo inicial da isenção e da restituição deve retroagir à data do diagnóstico da doença (agosto/2014), respeitada a prescrição quinquenal, e não à data da juntada do último laudo médico aos autos. Requer a reforma parcial da sentença para que seja fixado como termo inicial da isenção a data do diagnóstico da cardiopatia grave, com restituição dos valores descontados nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

O Município também recorreu (Id 339131877) alegando: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de perícia médica judicial; (ii) ausência de prova conclusiva da cardiopatia grave; (iii) não enquadramento da neoplasia benigna (meningeoma) no rol taxativo da lei de isenção; (iv) inaplicabilidade da Lei Estadual nº 7.900/2003 aos débitos municipais; e (v) inadequação dos consectários legais fixados na sentença. Requer a anulação da sentença para realização de perícia médica ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (Id 339131879 e id 339131885).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse na intervenção no feito (Id 341723853).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem trata-se de ação declaratória de isenção c/c restituição de imposto de renda ajuizada por servidor público municipal aposentado, portador de cardiopatia grave (coronariopatia
triarterial
), contra o Instituto Municipal de Previdência dos Servidores
municipal
e o Município, julgada procedente em primeira instância.

Ambas as partes recorreram: o autor pleiteia a modificação do termo inicial da isenção para a data do diagnóstico (agosto/2014), enquanto o Município alega cerceamento de defesa pela ausência de perícia médica judicial e contesta a comprovação da cardiopatia grave, além de questionar os consectários legais aplicados.

Preliminarmente o
Município alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia médica judicial, que seria imprescindível para comprovar a cardiopatia grave alegada pelo autor.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, estabelece que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, o magistrado entendeu que as provas documentais já produzidas eram suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de dilação probatória.

Ademais, conforme entendimento do STJ, já sumulado
e pacificado jurisprudencialmente
, é desnecessário laudo oficial para concessão de isenção de IR por moléstia grave:

“
SÚMULA n. 598
.
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que

o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
”

“O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de Imposto de Renda no caso de moléstia grave, nos termos do enunciado da Súmula 598, do Superior Tribunal de Justiça. [...]” (STJ -
AREsp
: 2530222 RJ 2023/0443336-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA).

Rejeito
a preliminar.

Adentrando o mérito, o cerne da controvérsia consiste em definir se o autor faz jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria por ser portador de cardiopatia grave, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, e, em caso positivo, qual o termo inicial para a fruição do benefício fiscal e para a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

No caso em análise, o autor juntou aos autos laudo médico particular (Id
173212684
) e diversos exames complementares (Id 173212686) que comprovam de forma inequívoca que é portador de
moléstia cardíaca grave.

O laudo cardiológico de 06
.
08
.
2024 informa que o autor, à época com 70 anos, já havia sofrido infarto e convivia com doença cardíaca grave, afetando diversas artérias do coração. Mesmo após a colocação de três
stents
, havia redução persistente do fluxo sanguíneo, com dores no peito mesmo em pequenos esforços. Além disso, é portador de
meningioma
,
um tumor localizado em área cerebral de difícil acesso, o que impossibilita cirurgia e agrava significativamente seu estado de saúde e limitações funcionais.

O exame de angiotomografia revelou obstruções importantes em artérias coronárias essenciais ao funcionamento do coração, causadas por acúmulo de placas. O escore de cálcio de 380 indica um risco cardiovascular elevado, com potencial real para complicações graves, como infarto. A presença de múltiplos
stents
já implantados e a disfunção do ventrículo esquerdo reforçam ainda mais a gravidade do quadro, evidenciando uma condição cardíaca isquêmica persistente e de alto risco.

Os documentos médicos juntados aos autos comprovam de modo inequívoco a existência de cardiopatia grave, sendo suficiente o conjunto probatório para a formação do convencimento judicial, o que afasta a necessidade de realização de perícia médica judicial.

Nesse contexto, a
Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que disciplina o Imposto de Renda, preleciona sobre a possibilidade de isenção do tributo nos casos de moléstia grave:

“
Art.
6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte
s
rendimentos percebidos por pessoas físicas
:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)”

O Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda, também dispõe sobre a isenção do tributo em casos de moléstia grave:

“Art. 35. São isentos ou não tributáveis:

[...]

II -
os
seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas:

[...]

b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson ,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida e fibrose cística (
mucoviscidose
), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da reforma (Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, caput , inciso XIV ; e Lei nº 9.250, de 1995, art. 30, § 2º)”

No caso em análise, o autor é engenheiro civil aposentado pelo Município de Cuiabá desde abril de 2017 e foi diagnosticado com coronariopatia
triarterial
com antecedentes de infarto miocárdico em 2014, tendo sido submetido a implante de três
stents
e a cintilografia miocárdica, que evidenciou hipoperfusão persistente e infarto antigo em parede inferior com componente isquêmico associado, conforme laudo médico de Id 173212684.

A condição de cardiopatia grave que acomete o autor está expressamente prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, que garante a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria aos portadores das doenças ali elencadas.

Inclusive
, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.116.620/BA (Tema 250), fixou entendimento de que esse rol é taxativo, sendo vedada interpretação extensiva ou analógica para outras enfermidades, e esta Corte coaduna com o entendimento exarado:

“
O entendimento desta Corte é de que a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV da Lei 7.713/88 não depende da contemporaneidade dos sintomas nem da comprovação de recidiva da doença
”
(STJ -
AREsp
: 1184581 RJ 2017/00000-00, Relator: Ministro Nome, decisão monocrática,
DJe
26/02/2018).

“Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.116.620/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 250), firmou entendimento no sentido de que o rol de moléstias graves previsto no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 é taxativo, sendo vedada a interpretação extensiva ou analógica para abarcar situações não expressamente contempladas pelo legislador.” (N.U 1033081-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

A tese recursal no sentido de que a r. sentença incorreu em erro de direito ao mencionar o
meningeoma
como uma das condições clínicas do Apelado, sem distinguir expressamente entre neoplasia benigna e maligna, não prospera.

Embora a lei mencione expressamente a “neoplasia maligna”, o
meningeoma
do Apelado, inoperável e situado em área cerebral de difícil acesso,
se apresenta na fundamentação da sentença como evidência da
gravidade
exigida pela
norma. Outrossim, a fundamentação central da sentença baseou-se na comprovação da cardiopatia grave, atestada por exames, sendo o
meningeoma
apenas um elemento complementar ao quadro clínico que reforça a condição de moléstia grave.

Assim, a decisão não reconheceu isenção exclusivamente com base na neoplasia, mas sim na presença de doença grave com repercussão funcional severa, conforme admitido pela jurisprudência e permitido pela Súmula 598 do STJ, que dispensa laudo oficial quando a moléstia está suficientemente comprovada por outros meios. Logo, não há omissão ou interpretação extensiva da norma, mas sim adequada subsunção dos fatos à hipótese legal.

Portanto, a
documentação médica juntada aos autos comprova de forma inequívoca que o autor é portador de cardiopatia grave, enquadrando-se na hipótese de isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88
bem como entendimento jurisprudencial.

R
econhecido o direito à isenção, o autor tem direito à restituição dos valores descontados indevidamente. Como ficou comprovado que o diagnóstico existe desde a data do laudo médico anexado à inicial, é procedente o pedido para condenar a requerida a devolver os valores descontados a partir de
então
.

Dessa forma:

“
A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7 .713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. 2. É firme também o entendimento de que, para gozo do benefício de isenção fiscal, faz-se necessário que o beneficiário preencha os requisitos cumulativos exigidos em lei, quais sejam: 1) o reconhecimento do contribuinte como portador de moléstia grave relacionada nos incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7 .713/1988; 2) serem os rendimentos percebidos durante a aposentadoria. 3. Diante dessa orientação e partindo da premissa fática delineada no acórdão recorrido, o termo inicial da isenção deverá ser fixado na data em que comprovada a doença mediante diagnóstico médico - in
casu
, 25.4 .2009 - ou a partir da inativação do contribuinte, o que for posterior. 4. Agravo Interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 835875 SC 2015/0319338-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2017)

A prova documental constante dos autos
evidencia
,
de forma inequívoca
,
que o autor é portador de cardiopatia grave, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, o que lhe garante a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria. Reconhecido o atendimento aos requisitos legais, sendo prescindível a realização de perícia judicial diante da suficiência do acervo probatório.

Em sentença, restou fixado que a restituição do imposto de renda deve ocorrer a partir de agosto de 2024, uma vez que somente nessa data se deu a efetiva comprovação da moléstia grave nos autos, por meio da juntada do laudo médico em 06/08/2024. Ainda que a enfermidade tenha sido diagnosticada anteriormente, o Juízo entendeu que o direito à isenção e à repetição do indébito fiscal tem como termo inicial a data da comprovação documental da doença, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Esse entendimento ratifica a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a isenção do imposto de renda por moléstia grave tem como marco inicial a data da comprovação da doença por laudo médico, independentemente do momento em que a enfermidade foi diagnosticada ou da ciência da Administração Pública. Assim, a sentença está juridicamente fundamentada e em conformidade com a legislação vigente, respeitando o princípio da legalidade e evitando enriquecimento ilícito por restituições retroativas sem respaldo probatório.

No tocante à prescrição, cumpre registrar que, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32,
que r
egula a prescrição quinquenal aplica-se o prazo prescricional de cinco anos às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública. Assim, considerando que a ação foi proposta em 2024, resta prescrita a restituição de quaisquer valores anteriores a 2019. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal, limitando o direito à repetição do indébito aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da demanda.

Em sequência, quanto à tese recursal de incorreção na aplicação dos critérios de correção monetária e juros moratórios, a sentença determinou a restituição dos valores retidos indevidamente a título de Imposto de Renda, adotando o IGP-DI como índice de correção e fixando juros de mora de 1% ao mês,
com fundamento na Lei Estadual nº 7.900/2003. No entanto, tal aplicação mostra-se inadequada, pois a referida norma se restringe aos tributos estaduais (ICMS, IPVA e ITCD), não alcançando tributos federais como o IR.

Cumpre salientar, neste aspecto, que, sendo a condenação direcionada à Fazenda Pública, a fixação dos índices de correção monetária e dos juros moratórios deve obedecer
a
diretrizes de ordem pública, podendo ser analisada inclusive de ofício pelo juízo, sem que isso represente
reformatio in pejus
. Tal medida se caracteriza como ato de complementação do título executivo, indispensável à liquidação da obrigação, não implicando alteração do conteúdo substancial da condenação.

A demanda,
n
a espécie
, trata de repetição de indébito de imposto de renda retido na fonte por órgão do Município, ou seja, envolve um tributo federal recolhido no âmbito municipal, cuja legislação própria e normas nacionais (como o Código Tributário Nacional e a Lei nº 7.713/1988) devem prevalecer.

Nesse aspecto, a
Emenda Constitucional nº 113/2021 entrou em vigor em 08/12/2021. Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 136/2025 foi promulgada, entrando em vigor em 10/09/2025. Essa nova emenda alterou o art. 3º da EC nº 113/2021, que passou a ter a seguinte redação:

"Art. 3º Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1º Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2º Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3º Durante o período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos."

Portanto, diante da inovação legislativa, n
as condenações contra a Fazenda Pública, a nova Emenda Constitucional fixou o IPCA como índice de correção monetária e juros moratórios de 2% ao ano. A Taxa Selic será aplicada apenas quando for mais vantajosa ao credor, ou seja, superior à soma do IPCA com os juros de 2% ao ano.

Ressalt
o
que, embora a norma trate da Fazenda Pública Federal, os mesmos critérios se aplicam aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, conforme dispõe o art. 97, § 1º, do ADCT da Constituição Federal:

“Art. 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, na data de publicação desta Emenda Constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição Federal, exceto em seus §§ 2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de promulgação desta Emenda Constitucional.

(...)

§ 16. A partir de 1º de agosto de 2025, a atualização de valores de requisitórios expedidos contra os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, desde a expedição, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), ficando excluída a incidência de juros compensatórios.
”

A
jurisprudência
desta corte coaduna:

“
Como salientado anteriormente, o Emenda Constitucional nº 113/2021 entrou em vigência em 08/12/2021.

No entanto, o legislador constituinte reformador promulgou a Emenda Constitucional nº 136/2025, a qual entrou em vigência 10/09/2025.

Assim, a sentença incorre em erro ao aplicar a Lei Estadual nº 7.900/2003, devendo, no aspecto da atualização dos valores a restituir, observar-se o que determina a legislação nacional e a jurisprudência consolidada.
[...]
Ou seja, nas condenações envolvendo a fazenda pública, a novel Emenda Constitucional estabeleceu o IPCA como correção monetária e juros moratórios de 2% ao ano, sendo que a Taxa Selic somente será aplicada quando o IPCA e juros moratórios de 2% ao ano sejam maiores que a Selic.

Importante destacar que embora a atualização prevista para a fazenda pública federal, os mesmos índices são aplicados aos Estados, Distrito Federal e Município, a teor do que dispõe o art. 97, § 1º, do ADCT
. (
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00006652520178110006, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
).

Os Temas 810 do STF e 905 do STJ fixaram a inconstitucionalidade da TR como índice de correção nas condenações contra a Fazenda Pública, determinando a aplicação do IPCA-E e juros da poupança até a EC 113/2021, que unificou os consectários na Taxa Selic. Com a EC 136/2025, a atualização passou a ser feita pelo IPCA, com juros simples de 2% ao ano, aplicando-se a metodologia prevista no art. 3º da referida emenda, vedada a incidência de juros compensatórios.

Considerando que a sentença foi publicada em 28 de agosto de 2025, os critérios de atualização e juros devem observar a regra vigente à época. Assim, aplica-se a Taxa Selic, conforme previsto na EC 113/2021, uma vez que a EC 136/2025 somente entrou em vigor em 10 de setembro de 2025. Portanto, os consectários legais fixados na sentença devem ser ajustados para refletir corretamente a norma constitucional então vigente, com unificação dos juros e correção monetária pela Taxa Selic até essa data.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso do autor e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do Município apenas para adequar os consectários legais à sistemática da Emenda Constitucional nº 113/2021, com aplicação da Taxa Selic até a vigência da EC nº 136/2025, que passou a prever a incidência do IPCA como índice de correção monetária e juros moratórios simples de 2% ao ano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026